Tribunal: TJDFT
Processo: 0712280-27.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO RECOLHIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO VIOLADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO VERBAL MUNIDO DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça lançada nas contrarrazões se a recorrente efetuou o recolhimento do preparo. Preliminar rejeitada.
2. A não apresentação da íntegra de todas as gravações telefônicas não configura violação ao contraditório e à ampla defesa se a gravação da celebração do contrato verbal foi integralmente juntada na contestação e retrata o objeto, o preço e as demais condições do contrato.
3. A gravação da celebração do contrato verbal contém todos os elementos necessários para corroborar a higidez do negócio celebrado entre as partes. De início, a empresa deixou claro o motivo da ligação e o contrato de que se tratava. A autora aceitou a proposta, confirmou o endereço, a filiação, acertou o preço e optou pelo pagamento por meio de boleto bancário em vinte e quatro parcelas de R$ 249,00, a primeira para o dia 7 de novembro de 2022.
4. Portanto, a alegação da autora de que não aceitou a proposta ou de que não foi informada sobre as características do contrato foi taxativamente infirmada pela prova.
5. Diante da celebração do contrato e da inexistência de qualquer elemento de prova do pedido de cancelamento, a impugnação difusa aos registros de acesso da autora à plataforma de ensino, para qual obteve senha, não pode prevalecer.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.